Tribunal: CARF
Processo: 16682.721466/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721466/2016-26
RESOLUÇÃO
3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 43/46, oposta ao Despacho
Decisório de fl. 34, de 02/06/2017, que não homologou os débitos tributários de
PIS não cumulativo (6912), PIS cumulativo (8109), COFINS cumulativo (2172) e
COFINS não cumulativo (5856) constantes das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras, referentes aos períodos de apuração de
jan/2016 e fev/2016, transmitidas em 20/02/2017 e 23/05/2016, tendo em vista o
exposto na Informação Fiscal n° 31/2017 de fls. 32 e 33 e os arts. 145 e 149 do
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
2
Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB n°
1.599, de 2015.
A referida Informação Fiscal esclarece:
O presente processo tem por objetivo fundamentar a análise da retenção em
Malha Valor DCTF dos débitos sob código de receita 6912-01 de PIS - Não
Cumulativo, 5856-01 de COFINS- Não cumulativo, 2172-01 COFINS -Cumulativo e
8109-02 - PIS Cumulativo, referentes aos meses 01/2016 e 02/2016.
Preliminarmente, cabe destacar que a Malha DCTF visa apurar possíveis
inconsistências entre valores declarados, mediante parâmetros previamente
definidos, tendo como fundamento no art. 10 da Instrução Normativa RFB n°
1.599/2015.
Aqui cabe esclarecer que a presente análise será realizada com base nos dados de
declarações apresentadas pelo próprio contribuinte, conforme previsto na
referida Norma de Execução, as quais são de inteira responsabilidade do mesmo.
A presente análise tampouco implica o reconhecimento de eventual direito
creditório, o qual deve ser apreciado pelo setor competente. Fica resguardado o
direito de a Fazenda rever tais informações no prazo legal, bem como de o
contribuinte corrigir eventuais erros que vierem a ser apurados.
As DCTF de análise e de referência são as abaixo especificadas:
(...)
Durante análise das divergências nos tributos acima, verificou-se que não foram
transmitidas as informações contábeis via Escrituração Digital - SPED, por meio do
programa EFD-Contribuições, para embasar as alterações nas DCTF's das
competências aqui tratadas. Foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal n°
742/2016 para que o contribuinte apresentasse a Escrituração Digital.
Após o encaminhamento da intimação o contribuinte transmitiu em 20/02/2017
novas DCTF's retificadoras, porém sem alteração dos valores das DCTF's
retificadoras transmitidas em 23/05/2016 que também estavam retidas na Malha
DCTF. Assim sendo, a análise das DCTF's retificadoras transmitidas será efetuada
em conjunto.
Considerando então que o Termo de Intimação n° 742/2016 data de
27/05/2016(fls. 02 a 03), e que o contribuinte vem reiteradamente há mais de 1
(um) ano solicitando prorrogação de prazo para atendimento da Intimação, sem
efetuar a transmissão da escrituração digital do ECF-Contribuições, deve-se
proceder no sentido de REJEITAR (não homologar) as DCTF ND
100.2016.2016.18900344469,100.2016.2016.1810347914,
100.2016.2017.1811378591 e 100.2016.2017.1851371321 dos tributos e valores
acima elencados, mantendo-se no sistema FISCEL o valor das DCTF
100.2016.2016.1820117871 e 100.2016.2016.1860201803, com fundamento no
art. 10 e parágrafos, da INRFB n ° 1599/2015.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
3
Desta forma, considerando a legislação acima citada, em especial o art 10 e
parágrafos, da IN RFB n° 1599/2015, e os fatos aqui relatados, concluo pela
rejeição da Malha DCTF, não homologando as retificadoras, transmitidas em
23/05/2016 e 20/02/2017, para os débitos de PIS e COFINS acima descritos.
O presente processo, portanto, deve ser encaminhado à Equipe de Cobrança
desta Divisão para as seguintes providências:
•Ciência ao contribuinte desta Informação Fiscal n° 31/2017, bem como do
Despacho Decisório correspondente (às fls. 34);
•Aguardar o prazo regulamentar de impugnação.
Ao final, o Despacho Decisório informa que é facultado ao sujeito passivo
apresentar impugnação, nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, combinado
com o § 5o do art. 10 da IN RFB n° 1.599, de 2015.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (fl. 361), a contribuinte
inicialmente observa que a não homologação baseou-se no art. 10 da IN RFB n°
1.599, de 2015, que transcreve negritando o seu § 3o, segundo o qual "O não
atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da
retificação". Afirma que, no entanto, "vinha prestando regulamente os
esclarecimentos e documentos solicitados pela fiscalização, não tendo ocorrido
omissão ou inércia que justifique a não homologação." Alega preliminarmente a
nulidade do Despacho Decisório, por ausência de fundamento legal do ato
administrativo, resumido o histórico da fiscalização desde o Termo de Intimação
n° 742, de 2016. Informa que 15/06/2016 respondeu a essa intimação, dizendo da
necessidade de retificações nas DCTF, apresentando "vasta documentação a fim
de comprovar as alterações efetuadas" e explicando que "frente a problemas
operacionais internos, restou impedida de transmitir o EFD - Contribuições, razão
pela qual requereu a prorrogação do prazo concedido por 90 dias."
Continua o resumo, informando que em 29/09/2016, dentro do prazo de 90 dias,
"num claro sinal de boa-fé e intuito colaborativo, apresentou nova manifestação
(anexo) informando que, em razões da necessidade de promover ajustes no
programa SPED Contribuições em desenvolvimento, que ainda apresentava
inconsistências e incompatibilidades com o sistema SAP, estava enfrentando
dificuldades para o atendimento do item ' a' da Intimação, razão pela qual
solicitou prorrogação do prazo por mais 90 dias", e que se seguiram novos
pedidos de prorrogação em 04/01/2017 e 03/04/2017.
Argui que a despeito das manifestações apresentadas, "sem ter recebido qualquer
comunicação quanto aos seus pedidos de dilação de prazo, foi pega de surpresa
ao ser intimada do presente Despacho Decisório, datado de 02/06/2017, que não
homologou as alterações realizadas nas DCTF's fiscalizadas"; que "acreditava estar
coberta pelo prazo solicitado, se empenhando para resolver as pendências
necessárias ao atendimento da fiscalização"; que há diferença "entre ficar inerte e
atender a fiscalização" e "Os Atos Normativos, e a fundamentação jurídica
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
4
aplicada, referem-se àquelas hipóteses em que o Contribuinte se queda inerte
perante a Fiscalização, não respondendo os esclarecimentos e pedidos de
documentos realizados." E conclui:
No presente caso, a Impugnante em momento algum foi omissa quanto aos
requerimentos, tendo apresentado todos os documentos que possuía e, em um
único ponto, que escapava da esfera do possível, solicitou a prorrogação do prazo
para que pudesse atender à fiscalização.
Assim, tendo em vista a absoluta ausência de fundamento legal válido, o ato
administrativo que não homologou as alterações realizadas pelas DCTF's
retificadoras revela-se nulo de pleno direito.
Ao final, requer sejam acolhidas "suas razões de defesa para que declarado nulo o
Despacho Decisório em referência e concedido prazo para a apresentação das
Informações faltantes".
Ato contínuo, a DRJ-Recife-PE julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 29/02/2016
DCTF. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO. INTIMAÇÕES PARA TRANSMISSÃO DO
PROGRAMA EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO ATENDIDAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa retificação de DCTF quando o contribuinte, intimado a
apresentar a Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições), mesmo após diversas
prorrogações deixa de fazê-lo, sob a justificativa de dificuldades operacionais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 29/02/2016
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
E
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o Despacho Decisório que contém motivação adequada e o
enquadramento legal correlato, demonstrando com clareza porque não foi
homologada retificação de DCTF.
DOCUMENTOS EM PODER DO CONTRIBUINTE. PEDIDO PARA JUNTADA DEPOIS DA
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
apresenta-se desarrazoado o pedido para juntada posterior de documentos e
informações em poder do contribuinte, sob a justificativa de dificuldades
operacionais para o cumprimento de obrigação acessória.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
5
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a manifestação de inconformidade
em tela teve por base o procedimento fiscal no qual a autoridade fiscal, por meio do Despacho
Decisório de fl. 34, de 02/06/2017, não homologou os débitos tributários de PIS não cumulativo
(6912), PIS cumulativo (8109), COFINS cumulativo (2172) e COFINS não cumulativo (5856)
constantes das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras,
referentes aos períodos de apuração de jan/2016 e fev/2016, transmitidas em 20/02/2017 e
23/05/2016, tendo em vista o exposto na Informação Fiscal n° 31/2017 de fls. 32 e 33 e os arts.
145 e 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB n°
1.599, de 2015.
A referida Informação Fiscal esclarece:
O presente processo tem por objetivo fundamentar a análise da retenção em
Malha Valor DCTF dos débitos sob código de receita 6912-01 de PIS - Não
Cumulativo, 5856-01 de COFINS- Não cumulativo, 2172-01 COFINS -Cumulativo e
8109-02 - PIS Cumulativo, referentes aos meses 01/2016 e 02/2016.
Preliminarmente, cabe destacar que a Malha DCTF visa apurar possíveis
inconsistências entre valores declarados, mediante parâmetros previamente
definidos, tendo como fundamento no art. 10 da Instrução Normativa RFB n°
1.599/2015.
Aqui cabe esclarecer que a presente análise será realizada com base nos dados de
declarações apresentadas pelo próprio contribuinte, conforme previsto na
referida Norma de Execução, as quais são de inteira responsabilidade do mesmo.
A presente análise tampouco implica o reconhecimento de eventual direito
creditório, o qual deve ser apreciado pelo setor competente. Fica resguardado o
direito de a Fazenda rever tais informações no prazo legal, bem como de o
contribuinte corrigir eventuais erros que vierem a ser apurados.
As DCTF de análise e de referência são as abaixo especificadas:
(...)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
6
Durante análise das divergências nos tributos acima, verificou-se que não foram
transmitidas as informações contábeis via Escrituração Digital - SPED, por meio do
programa EFD-Contribuições, para embasar as alterações nas DCTF's das
competências aqui tratadas. Foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal n°
742/2016para que o contribuinte apresentasse a Escrituração Digital.
Após o encaminhamento da intimação o contribuinte transmitiu em 20/02/2017
novas DCTF's retificadoras, porém sem alteração dos valores das DCTF's
retificadoras transmitidas em 23/05/2016 que também estavam retidas na Malha
DCTF. Assim sendo, a análise das DCTF's retificadoras transmitidas será efetuada
em conjunto.
Considerando então que o Termo de Intimação n° 742/2016 data de
27/05/2016(fls. 02 a 03), e que o contribuinte vem reiteradamente há mais de 1
(um) ano solicitando prorrogação de prazo para atendimento da Intimação, sem
efetuar a transmissão da escrituração digital do ECF-Contribuições, deve-se
proceder no sentido de REJEITAR (não homologar) as DCTF ND
100.2016.2016.18900344469,100.2016.2016.1810347914,
100.2016.2017.1811378591 e 100.2016.2017.1851371321 dos tributos e valores
acima elencados, mantendo-se no sistema FISCEL o valor das DCTF
100.2016.2016.1820117871 e 100.2016.2016.1860201803, com fundamento no
art. 10 e parágrafos, da INRFB n ° 1599/2015.
Desta forma, considerando a legislação acima citada, em especial o art 10 e
parágrafos, da IN RFB n° 1599/2015, e os fatos aqui relatados, concluo pela
rejeição da Malha DCTF, não homologando as retificadoras, transmitidas em
23/05/2016 e 20/02/2017, para os débitos de PIS e COFINS acima descritos.
O presente processo, portanto, deve ser encaminhado à Equipe de Cobrança
desta Divisão para as seguintes providências:
•Ciência ao contribuinte desta Informação Fiscal n° 31/2017, bem como do
Despacho Decisório correspondente (às fls. 34);
•Aguardar o prazo regulamentar de impugnação.
A recorrente recorreu da decisão do despacho decisório arguindo a sua nulidade
pela autoridade fiscal não ter deferido o prazo de prorrogação solicitado para entrega do
solicitado e a possibilidade de apresentação posterior de provas, diante da iminência da resolução
dos problemas técnicos que vinham impedindo a Recorrente de transmitir a EFD-Contribuições do
período.
A DRJ entendeu não haver qualquer mácula do Despacho Decisório para rejeitar a
nulidade arguida e rejeitou a pretensão da juntada posterior de documentos, uma vez que não se
homologa retificação de DCTF quando o contribuinte, intimado a apresentar Escrituração Fiscal
Digital, não o faz sob a justificativa de dificuldades operacionais e que, de acordo com os §§ 4o e
5o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, julgando improcedente a Impugnação.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
7
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega fato novo, posto que juntou aos
autos, qual seja, a transmissão, em 17.05.2018, das EFD-Contribuicões relativas aos períodos de
apuração de janeiro e fevereiro de 2016, conforme abaixo reproduzido:
II - DA TRANSMISSÃO DAS EFD-CONTRIBUIÇÕES COM o PAGAMENTO DAS
MULTAS PELO ATRASO NA ENTREGA
Conforme informado na Impugnação, a Recorrente, ao longo dos últimos
exercícios financeiros, vem enfrentando uma verdadeira batalha para
implementar, a contento, no âmbito da Empresa, o programa SPED Contribuições.
Em razão da necessidade de se promover ajustes no supramencionado programa,
que apresenta inconsistências e incompatibilidades com o seu sistema SAP, a
Recorrente encontrava-se impossibilitada de transmitir o EFD-Contribuições.
Assim, sem nunca se eximir da responsabilidade de cumprir suas obrigações e
atender as solicitações da Fiscalização, a Recorrente explicitou esta situação,
apresentou diversos documentos comprobatórios das informações constantes da
DCTF's retificadoras e requereu prazo para a transmissão da EFD - Contribuições.
A Fiscalização, contudo, não concedeu tal prazo, razão única, pela qual não foram
homologadas os débitos tributários de PIS/Cofins cumulativos e não cumulativos
constantes de DCTF's retificadores relativas aos períodos de apuração de janeiro e
fevereiro de 2016.
OCORRE QUE, APÓS O DESPACHO DECISÓRIO, A RECORRENTE EFETUOU A
TRANSMISSÃO, EM 17 DE MAIO DE 2018, DAS EFD- CONTRIBUIÇÕES DOS
PERÍODOS EM QUESTÃO (DOCUMENTOS ANEXOS), NÃO SUBSISTINDO RAZÃO
PARA A NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS REFERIDAS DCTF'S.
FRISE-SE QUE JÁ FORAM REGULARMENTE PAGAS AS MULTAS PELO ATRASO NA
ENTREGA DAS EFD, CONFORME DEMONSTRAM OS COMPROVANTES ANEXADOS
AO PRESENTE RECURSO.
(negrito nosso)
Passa-se a análise da situação colocada.
Embora a legislação indique que o momento adequado para a apresentação de
provas é na Impugnação, sabe-se que este Colegiado acolhe o entendimento de que todo o
julgamento administrativo deve ser norteado pela busca da verdade material, a qual aqui é
entendida como a flexibilização procedimental probatória (formalismo moderado).
Nesse sentido, em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado, entendo que os arquivos apresentados citados devem ser analisados quanto a sua
potencialidade para infirmar as conclusões tomadas pela Fiscalização na não homologação dos
débitos tributários constantes nas DCTFs retificadoras apresentadas.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de que
a unidade de origem realize os seguintes procedimentos:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721466/2016-26
8
a) analisar os arquivos SPED apresentados pela recorrente, que abrange o período
autuado, e informar se o arquivo apresentado é hábil e suficiente para
comprovar a correção da retificação apresentada aos débitos tributários de PIS
não cumulativo (6912), PIS cumulativo (8109), COFINS cumulativo (2172) e
COFINS não cumulativo (5856) constantes das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras, referentes aos períodos de apuração
de jan/2016 e fev/2016, transmitidas em 20/02/2017 e 23/05/2016;
b) indicar os reflexos das informações obtidas, na forma acima indicada, sobre o a
homologação dos citados débitos tributários:
c) efetuar quaisquer outras verificações que julgar necessárias para esclarecer as
questões postas; e
d) elaborar relatório fiscal conclusivo detalhando os procedimentos realizados,
anexar todos os documentos gerados na diligência e facultar à recorrente o
prazo de trinta dias para se pronunciar, nos termos do parágrafo único do artigo
35 do Decreto no 7.574, de 2011;
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 427
DF CARF MF
Original